Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-65.2020.8.11.0021
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000632-65.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SUELMA RODRIGUES DIAS - CPF: 025.904.221-80 (APELANTE), TALVANE ROBSON MOTA DE MOURA - CPF: 019.132.953-38 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACIMAR DOS SANTOS MELO - CPF: 430.483.901-20 (ASSISTENTE), FRANCISCO CANINDE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 005.254.331-55 (ASSISTENTE), LUIZ CARLOS ARAUJO - CPF: 009.170.811-70 (ASSISTENTE), UIRISMAR SILVA AGUIAR - CPF: 005.338.841-01 (ASSISTENTE), ANA PAULA ROCHA MORAIS - CPF: 834.610.431-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ODAIR NUNES JUNIOR - CPF: 006.677.071-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] - VEREDITO CONDENATÓRIO – JULGAMENTO CONTRARIO A PROVA DOS AUTOS POR NÃO ESTAR DEMONSTRADO O MOTIVO FÚTIL - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO - RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - AMPARO EM DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS - EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS QUANDO ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTES - ENTENDIMENTO DO STJ - ARESTO DO TJMT -

RECURSO DESPROVIDO.

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF).

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas - inclusive no que tange às qualificadoras - e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.”
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000632-65.2020.8.11.0021 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ÁGUA BOA

APELANTE(S): SUELMA RODRIGUES DIAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SUELMA RODRIGUES DIAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1000632-65.2020.8.11.0021), que a condenou por homicídio qualificado [motivo fútil] a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, II, do CP - (ID 140083815 - fls. 455/457).

A apelante sustenta que a qualificadora do motivo fútil não estaria demonstrada.

Pede o provimento para que seja submetida a novo julgamento (ID 142122162).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 142323669).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Júri - Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, inc. II, do Código Penal] - Inocorrência do disposto no art. 593, inc. III, alínea “d”, do CPP, porquanto não há falar-se em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, restando a qualificadora do motivo fútil devidamente comprovada por meio dos depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da peregrinação processual em total harmonia com os demais elementos de prova vertidos para o caderno processual - manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 146732667)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29 de março de 2020, por volta das 14h, na Rua C, nº 05, bairro Alto Cocalinho, em Cocalinho/MT, a denunciada SUELMA RODRIGUES DIAS, agindo com inequívoco ânimo homicida, na posse de arma branca, tipo faca, matou, por motivo fútil, a vítima Odair Nunes Júnior.

[...] Narram os autos que, [...], a denunciada se desentendeu com o ofendido, momento em que se apossou de uma faca e, tomada de animus necandi, golpeou o mesmo por diversas vezes, atingindo-lhe o abdômen e a região central do tórax, o que culminou em sua morte. Logo em seguida, evadiu-se do local. [...].

Com relação à qualificadora do motivo fútil do crime de homicídio, justifica-se, vez que a denunciada praticou o delito em razão de mero desentendimento verbal com a vítima.

Ante o exposto, a denunciada SUELMA RODRIGUES DIAS teve sua conduta incursa no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal [...].”
(Anízia Tojal Serra Dantas, promotora de Justiça – ID 140082670)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]
Série de quesitos do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do Código Penal): 1. No dia 29 de março de 2020, por volta das 14h00, na Rua C, n. 5, bairro Alto Cocalinho, em Cocalinho/MT, alguém desferiu golpes de faca, contra a vítima Odair Nunes Júnior, causando-lhe a morte?

Resultado da votação

(X) SIM ( ) NÃO

2. Os referidos golpes que causaram a morte da vítima Odair Nunes Júnior foram efetuados pela ré SUELMA RODRIGUES DIAS?

Resultado da votação

(X) SIM ( ) NÃO

3. O jurado absolve a acusada?

Resultado da votação (

) SIM (X) NÃO

4. A ré SUELMA RODRIGUES DIAS cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima?

Resultado da votação (

) SIM (X) NÃO

5. O crime foi cometido por motivo fútil, em decorrência de uma simples discussão entre a acusada SUELMA e a vítima Odair?

Resultado da votação

(X) SIM (

) NÃO”
(ID 142122156)

O Juiz-presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Após a votação dos quesitos, por maioria de votos, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria em desfavor da ré; não procederam a absolvição ao votarem o 3º quesito (obrigatório); não acolheram a tese defensiva de homicídio privilegiado (4º quesito); e reconheceram a qualificadora relativa ao motivo fútil.

Assim, em atenção à decisão soberana do Conselho de Sentença, que CONDENOU a acusada SUELMA RODRIGUES DIAS pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, passo à dosimetria da pena, observando o princípio constitucional da individualização (art. 5º, XLVI, CRFB), na forma dos arts. 59 e 68, do Código Penal.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)

A culpabilidade da ré, é normal a espécie, nada tendo a ser valorado. Tratando-se dos antecedentes, embora existam condenações criminais em desfavor da ré, tais deverão ser observadas na segunda fase de aplicação da pena. No que se refere à conduta social, não há elementos que autorizem a valoração. Quanto à personalidade, não há perícia médica que indique a necessidade de reprovação. Os motivos foram objeto de apreciação pelos jurados (qualificadora do motivo fútil). As circunstâncias não extrapolam o tipo penal. As consequências também são inerentes ao crime. Ao final, o comportamento da vítima não influenciou no cometimento do delito.

Nesta primeira fase, considerando a análise das circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente à atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP, bem como a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP. E, diante de uma agravante e uma atenuante, procedo a compensação entre elas. Razão pela qual, mantenho a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não incide qualquer causa de aumento ou diminuição. Assim, fica a ré condenada, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 12 (doze) anos de reclusão.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

A ré deverá cumprir a pena inicialmente em REGIME FECHADO (art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal), devido ao quantum da pena aplicada [
...].”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito - ID 140083815 - fls. 455/457)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Apreensão da Faca (ID 140082671- fls. 22), Certidão de Óbito [de Odair Nunes Junior] - morte por choque hipovolêmico, ferimento de arma branca - (ID 140082671 - fls. 48) e Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões –
“2 facadas/ perfurações cortantes”
- na região esternal e hipocôndrio esquerdo – (ID 140082671- 45),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial,
foram ouvidos
Jucimar dos Santos Melo, investigador de polícia (ID 140082671 - fls. 23/24), Francisco Canide Câmara de Oliveira, testemunha presencial (ID 140082671 - fls. 25/26), Abiner Gomes Araújo, ex-convivente da recorrente (ID 140082671- fls. 52), Luiz Carlos Araújo, conhecido da recorrente (ID 140082671 - fls. 53), Urismar Silva Aguiar, amigo da vítima e dono da residência onde aconteceu o fato (ID 140082671 - fls. 55), e a apeante (ID 140082671 - fls. 14/16).

Em Juízo,
colheram-se os depoimentos d
os policiais civis Jucimar dos Santos Melo e Ana Paula Rocha Moraes
e da apelante SUELMA RODRIGUES DIAS (ID 140083651 – Relatório de Mídias -
ID 140083815
).

Na sessão plenária, ouviram-se
Jucimar dos Santos Melo e Ana Paula Rocha Moraes, investigadores de Polícia, e a apelante (
Relatório de Mídias -
ID 140083815).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 29.3.2020, por volta das 14h, na Rua C, nº 05, bairro Alto Cocalinho, em Cocalinho/MT, a apelante SUELMA RODRIGUES DIAS desferiu dois golpes de faca na vítima Odair Nunes Júnior, atingindo-o no abdômen e região central do tórax, ocasionando-lhe a morte (ID 140082671 -
Relatório de Mídias -
ID 140083815
);

- Jucimar dos Santos Melo [investigador de Polícia] narrou, em ambas as fases da persecução penal, ter sido comunicado que a apelante desferiu golpes de faca contra a vítima Odair Nunes Júnior; a apelante foi localizada na saída da cidade, oportunidade em que lhe relatou ter lesionado a vítima porque fora agredida por ele com uma cadeira (ID 140082671 -
Relatório de Mídias -
ID 140083815
);

- Ana Paula Rocha Morais [policial civil], em Juízo, afirmou conhecer a apelante de outras passagens policiais; a vítima Odair Nunes Júnior arremessou uma cadeira de plástico contra a apelante e por isso lesionado com uma faca de cozinha, a qual foi apreendida no local; a apelante não apresentou qualquer sinal de lesão ou “
luta corporal
” (ID 140082671 -
Relatório de Mídias -
ID 140083815
);

- Francisco Canide Câmara de Oliveira [testemunha presencial] relatou, na fase policial, que chegou ao local do fato, no exato momento em que a vítima Odair Nunes Júnior jogava uma cadeira na apelante, oportunidade em que a mesma desferiu 4 (quatro) facadas nele; ele caiu no chão e ela saiu correndo (ID 140082671 -
Relatório de Mídias -
ID 140083815
);

- Uirismar Silva Aguiar [amigo da vítima], na Delegacia de Polícia, informou que, na sua residência, encontravam-se ele, Francisco Canide Câmara de Oliveira, a pessoa de Murilo [sem outra identificação nos autos], a vítima Odair e a apelante, todos “
ingerindo bebidas alcóolicas e assando carne
”; que não presenciou o momento da facada na vítima, pois foi dormir; acordou “
com uma gritaria”
quando teve conhecimento que apelante e a vítima iniciaram uma discussão, quando esta arremessou uma cadeira e, na sequência, fora esfaqueada (ID 140082671 -
Relatório de Mídias -
ID 140083815
);

- SUELMA RODRIGUES DIAS [apelante] admitiu, na fases policial e judicial,
ter desferido os golpes de faca que atingiram a vítima; começou a ingerir bebida alcóolica desde cedo e, após o almoço, a vítima tentou agarrá-la; desferiu um tapa na sua face e lhe arremessou uma cadeira; se levantou e pegou a faca em cima da mesa e desferiu os golpes contra ele; não se recorda da quantidade, aproximadamente, duas ou três facadas; ao ver a vítima caiu ao chão, saiu correndo (ID 89451998 -
Relatório de Mídias -
ID 140083815
).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que o
“crime foi cometido por motivo fútil, em decorrência de uma simples discussão entre a acusada SUELMA e a vítima Odair”
(5º Quesito).

A decisão dos jurados possui suporte nas declarações de Uirismar Silva Aguiar [amigo da vítima], Francisco Canide Câmara de Oliveira [testemunha presencial],
Jucimar dos Santos Melo e Ana Paula Rocha Moraes
[investigadores de Polícia], nas fases policial e judicial, os quais confirmaram ter a apelante efetuado os 2 (dois) golpes de faca contra a vítima [
Odair Nunes Júnior], em contexto de ingestão de bebida alcoólica, momento em que iniciou uma discussão e a vítima arremessou uma cadeira de plástico contra a apelante.

Com efeito, as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.”
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021).

Nesse quadro, mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022